Tribunal: TJDFT
Processo: 0700498-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. CONTRATO REALIZADO DE FORMA ELETRÔNICA. AUSÊNCIA PROVA. EMENDA À INICIAL NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CORRETA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil estabelece em seu art. 320 que a petição inicial deverá vir acompanhada dos documentos essenciais, e em seu art. 321, parágrafo único, que o juiz indeferirá a petição inicial se o autor não cumprir a determinação de emenda da petição inicial para regularização de defeito ou irregularidade.
2. “A ação monitória pode ser instruída com qualquer prova escrita, sem eficácia executiva, que revele indícios da existência da obrigação. considera-se válida a ação monitória fundada em contratação eletrônica de Crédito Direto ao Consumidor acompanhada por demonstrativo e extrato que permitam aferir a liquidez da dívida”. (Acórdão 1768761, 07142098920228070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no PJe: 18/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
2.1. No caso dos autos, não restou demonstrada a realização do contrato de forma eletrônica, ante a ausência de juntada de qualquer documento que indicasse isso, bem como pela divergência do valor depositado na conta da parte apelada e o informado pelo banco apelante.
3. Ausente a juntada da prova da obrigação, elemento indispensável à propositura da ação monitória (art. 700 do CPC), correta a decisão que extinguiu o feito sem resolução de mérito.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.